Tribunal: STF
Processo: RE 66152
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-20
Data de publicação: 1973-02-20

Ementa:
MANDATO - COMPRA DO BEM PELO MANDATARIO COM PODERES DE ALIENA-LO E
ADMINISTRA-LO. SE A DECISÃO RECORRIDA. PELAS PROVAS. EXCLUIU A MA FÉ
OU LOCUPLETAMENTO INDEBITO DO MANDATARIO, COM PODERES DE VENDER E
ADMINISTRAR O BEM DO MANDANTE, NÃO E NULA A VENDA QUE ESTE LHE FEZ
DIRETA E PESSOALMENTE DE TAL COISA. (INTERPRETAÇÃO DO ART.1133, II
DO C.C. E APLICAÇÃO DA SÚMULA NS. 165 E 400).